Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual, fundado na pendência de julgamento de ação rescisória.
2. O cumprimento individual decorre de sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
3. A decisão agravada condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura de ação rescisória impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 969 do CPC estabelece que a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida, o que não ocorreu no caso.
6. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi inadmitida pela 1a Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, por ausência de hipóteses legais de cabimento.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afastado a suspensão do cumprimento de sentença em casos semelhantes, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 864/STF e a ausência de prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Inadmitida a ação rescisória, não há se cogitar em suspensão da execução."